Tribunal: STJ
Processo: 0008132-19.2012.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124504 - SP(2025/0387253-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L A DE S
ADVOGADO
: ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
AGRAVADO
: V J B
ADVOGADA
: MIRELA REGINA RODRIGUES - SP445508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS. OFENSA AO
DO
. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA.
ALIMENTOS
DEVIDOS
A
EX-
CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
PRAZO
INDETERMINADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
.
SÚMULA 83/STJ AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, não houve ofensa ao art. 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em regra, a prestação
de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para o reingresso ou a recolocação
no mercado de trabalho, com manutenção por meios próprios. Portanto, a
prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou
impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.
3. Na hipótese, a Corte de origem deferiu a exoneração de alimentos proposta
pelo autor, ora recorrido, por entender que não se configura nenhuma situação
excepcional que justifique a prestação de alimentos por período
indeterminado.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5f451b5-c048-4ed5-af72-dbb8687771cd

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5f451b5-c048-4ed5-af72-dbb8687771cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124504 - SP(2025/0387253-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L A DE S
ADVOGADO
: ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
AGRAVADO
: V J B
ADVOGADA
: MIRELA REGINA RODRIGUES - SP445508
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS. OFENSA AO
DO
. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA.
ALIMENTOS
DEVIDOS
A
EX-
CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
PRAZO
INDETERMINADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
.
SÚMULA 83/STJ AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, não houve ofensa ao art. 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em regra, a prestação
de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para o reingresso ou a recolocação
no mercado de trabalho, com manutenção por meios próprios. Portanto, a
prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou
impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.
3. Na hipótese, a Corte de origem deferiu a exoneração de alimentos proposta
pelo autor, ora recorrido, por entender que não se configura nenhuma situação
excepcional que justifique a prestação de alimentos por período
indeterminado.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por L. A. DE S. contra decisão
agravo em recurso especial
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP),
assim ementado:

“ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-ESPOSA. ADMISSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR FIXADA EM 2011 NO MONTANTE DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS-
MÍNIMOS. REQUERIDA, PORTANTO, QUE AUFERE A PENSÃO
ALIMENTÍCIA HÁ PELO MENOS 12 (DOZE) ANOS. À ÉPOCA DA
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

FIXAÇÃO, CONTAVA ELA 40 (QUARENTA) ANOS DE IDADE: E, NO ANO
SEGUINTE, EM 2012, O EX-CASAL ALIENOU IMÓVEL COMUM PELO
PREÇO DE R$ 270.000,00, O QUE LHE CONFERIU, AO MENOS
PARCIALMENTE, CONDIÇÕES DE PROCURAR PROVER O PRÓPRIO
SUSTENTO. INADMISSIBILIDADE DE SE CONFERIR CARÁTER
PERPÉTUO À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES, DADA
A SUA ABSOLUTA EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA REFORMADA, A FIM DE SE DEFERIR A CABAL
EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.” (e-
STJ, fl. 1440)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1527-1534).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1539-1569), a parte recorrente alega violação
dos artigos 966, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; e 1.694 do Código Civil
de 2002, além de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
(i) houve omissão no acórdão recorrido ao não enfrentar a prova médica e os pontos
relevantes suscitados, configurando negativa de prestação jurisdicional.
(ii) foi afastado o dever de assistência mútua e a solidariedade familiar, apesar de a
recorrente, por doenças incapacitantes, não conseguir prover o próprio sustento, o que exigiria a
manutenção dos alimentos.
(iii) a decisão se baseou em premissas fáticas falsas (erro de fato), ao supor
capacidade laboral e percepção de três salários mínimos, quando a prova indicaria incapacidade
e redução para um salário mínimo desde 2012.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se verifica a alegada violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código
de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação.
No caso, aponta a recorrente, nas razões dos embargos de declaração opostos na
origem (e-STJ, fls. 1453-1473), a existência de omissão e obscuridade, na medida em que o
acórdão proferido pela Corte Estadual não fez qualquer menção sobre a prova por ela produzida,
bem como se pautou em falsa premissa fática ao considerar que ela possui condições de se
sustentar porque é maior e capaz, sem, contudo, ter considerado a documentação médica
anexada no decorrer da ação, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Sobre o tema, entretanto, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"Apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes
pedidos formulados em ação de exoneração de alimentos ajuizada por V. J.
B. em face de L. A.S.
Nesse tema dos alimentos, como venho sustentando, o dever deve ser lido,
sempre, na perspectiva da dupla análise da necessidade daquele que pleiteia
o auxílio e da possibilidade daquele que o presta, fatores amalgamados sobre
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

a denominação, já consagrada pela jurisprudência, de "binômio necessidade-
possibilidade", o qual deve nortear, em qualquer caso, a determinação ou
revisão do encargo fixado.
Sob essa ótica, de um lado tem-se que, no caso, tratando-se a ex-esposa do
alimentante de pessoa maior e capaz, sua necessidade em relação à
manutenção da obrigação deve restar de sobejo comprovada. Esse, aliás, é só
o primeiro dos fatores a pautar a leitura do dever alimentar nesses casos.
Em segundo lugar, vem se entendendo há bom tempo que a obrigação
alimentar entre ex-cônjuges é excepcional, só devendo ser admitida em caso
de absoluta impossibilidade de um deles manter-se por conta própria.
Da conjugação desses dois fatores era mesmo de se concluir pela ausência de
prova da necessidade da ex-esposa quanto à manutenção da obrigação.
A pensão alimentícia foi fixada, no bojo do Processo
na quantia de 3
520/10,
(três) salários-mínimos (fl. 19). Ora, vem o autor pagando à ex-esposa,
portanto, há mais de 12 (doze) anos, a quantia de 3 (três) salários-mínimos.
E, à época da fixação da verba alimentar, contava ela 40 (quarenta) anos de
idade, sendo que, nesse interregno, poderia haver, perfeitamente, buscado
outros fontes de sustento, não se podendo impingir ao ex-marido a obrigação
perpétua de sustento da ré.
Sublinhe-se, outrossim, que houve a alienação, em 2012, de imóvel comum de
titularidade do ex-casal, para a partilha do valor obtido com a venda (fis.
), pelo preço histórico de R$ 270.000,00, de tal sorte que eventual
24/27
dificuldade financeira enfrentada pela requerida poderia haver sido superada
mediante o recebimento de tal montante, ainda que para investimentos em
novas fontes de renda.
Mais. A obrigação alimentar, em caso de necessidade, é primordialmente dos
filhos maiores - ou, na sua ausência, de terceiros com quem mantenha
relação de parentesco - e não do ex-marido. Isso porque, como já dito, a
obrigação que se estabelece entre ex-cônjuges possui um notório caráter de
exceção.
Como, aliás, já tive oportunidade de consignar "a fixação de alimentos para
ex-cônjuges deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, exatamente
quando um deles esteja totalmente impossibilitado de prover o próprio
sustento, e não quando se trate de mera dificuldade temporária. Até para que
não sirva de incentivo ao ócio. Exige, quando devidos, redobrada cautela na
fixação" (Apelação Civel
da Comarca de São José dos
368.862-4/2-00,
Campos).
Daí que, ainda que eventualmente a requerida possa necessitar de algum
auxilio adicional, é certo que não mais remanesce qualquer obrigação
alimentícia entre as partes, nesta demanda. Deve, portanto, e apesar das
dificuldades, buscar a requerida seu próprio sustento." (e-STJ, fls. 1442-
1443)

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
. REVELIA.
SÚMULA 83/STJ
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA
PETIÇÃO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAR
FATOS
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

CONSTITUTIVOS.
. REQUISITOS LEGAIS. NÃO
SÚMULA 83/STJ
COMPROVAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015
suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-
se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova requerida, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do
pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos
fatos constitutivos alegados na petição inicial.
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas
documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos
legais e do lapso de tempo necessário para configurar a usucapião. A
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.859.266/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFEITUOSA.
INEXISTÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. PARTILHA DE BENS.
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 192/STJ
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 83/STJ
1. O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário
aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de
fundamentação.
2. Nos termos da
: "O divórcio direto pode ser concedido sem
Súmula 197/STJ
que haja prévia partilha dos bens".
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.112.947/SP
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
15/5/2023,
18/5/2023,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTOS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da
causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes
.
não caracteriza negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples
cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação
monitória. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a
análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos
apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a
existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das
cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso
especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.168.782/GO
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
FERREIRA
6/3/2023,
13/3/2023,

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
No mérito, razão também não assiste à parte recorrente.
Com efeito, o STJ possui entendimento de que os alimentos devidos entre ex-
cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa
ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido.
Nesse contexto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15.
Com efeito, o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura
julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição
inicial. Precedentes.
2.1 No caso sub judice, a Corte de origem aplicou esse entendimento e
considerou que o provimento judicial decorreu dos fatos narrados e do
alcance do pedido formulado na exordial. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos
devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, excetuando-
se essa regra na hipótese em que um dos cônjuges não apresente condições
de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia
financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de
problemas de saúde.
Precedentes.
3.1. No caso em tela, a Corte de origem afastou a exoneração de alimentos,
pois verificou hipótese excepcional de manutenção da obrigação alimentar
entre ex-cônjuges, haja vista a idade da alimentanda, ela não deter condições
de reinserção no mercado de trabalho, bem como o seu estado de saúde.
Incidência da
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.989.980/MG
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
4/3/2024,
7/3/2024,
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA,
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA 83/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O STJ possui entendimento de que os alimentos devidos entre ex-
cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a
incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de
trabalho, caso dos autos.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da pensão
alimentícia, ante a idade avançada do ex-cônjuge virago e a impossibilidade
de se inserir no mercado de trabalho. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Ademais, entender que a ora agravada não comprovou a impossibilidade
de prover sua própria subsistência e, consequentemente, concluir pela
exoneração do dever de prestar alimentos, demandaria a incursão no acervo
fático-probatório, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. A inversão do entendimento do acórdão a quo, no sentido de que houve o
desatendimento do ônus probatório a cargo da recorrida, implica o reexame
de fatos e provas, prática vedada pela
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.214.060/RJ
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/4/2023,
3/5/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER
TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA.
INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA RECONHECIDA.
1. Assente o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devidos entre
ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes
particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais
como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado
de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
2. Diante das peculiaridades fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias,
justifica-se o afastamento excepcional da transitoriedade da obrigação
alimentar.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.911.218/DF
PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
SANSEVERINO
1/6/2021,
8/6/2021,
n.)

Na hipótese, a Corte de origem deferiu a exoneração de alimentos proposta pelo
autor, ora recorrido, por entender que não se configurou nenhuma situação excepcional que
justifique a prestação de alimentos por período indeterminado.
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
Ademais, a modificação do entendimento, lançado no v. acórdão recorrido,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7 deste Pretório. Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido.
Nesse contexto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos
devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, excetuando-
se essa regra na hipótese em que um dos cônjuges não apresente condições
de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia
financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de
problemas de saúde.
Precedentes.
2.1. No caso em tela, a Corte de origem deferiu a exoneração de alimentos,
pois verificou inexistir hipótese excepcional de manutenção da obrigação
alimentar entre ex-cônjuges, haja vista a autonomia financeira diante da
comprovada capacidade de seu sustento tendo em vista possuir
aposentadoria, bem como ter filhos bem sucedidos profissionalmente, os
quais, em caso de necessidade tem o dever de contribuir com o sustento dos
pais. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.841.734/SP
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/11/2025,
27/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS A EX-
CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PRAZO
INDETERMINADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
. REVISÃO.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1.Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior em regra, a prestação
de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou recolocação no
mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto, a
prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada
ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
para reduzir a pensão alimentícia para um salário mínimo pelo prazo de
seis meses, e, após, exonerar o autor, ora recorrido, da obrigação para com
a ex-esposa, por entender que não se configura nenhuma situação
excepcional, que justifique a prestação de alimentos por período
indeterminado. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.978.675/SC
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
3/11/2025,
10/11/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), observada eventual concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita pelas instâncias originárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 7ac5aae7-da54-4e01-b29b-c2e92d7459b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.124.504 / SP
Número Registro: 2025/0387253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081321920128260457 13082012 81321920128260457 8132192012826045713082012
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L A DE S
ADVOGADO : ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
AGRAVADO
: V J B
ADVOGADA
: MIRELA REGINA RODRIGUES - SP445508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: b2cef2be-b041-4fa7-b758-262701da726c